Tribunal: TJBA
Processo: 8015214-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8015214-69.2026.8.05.0000 – Comarca de Santa Rita de Cássia/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Klair Marques Pereira Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA Processo de 1º Grau: 8001986-68.2025.8.05.0224 Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA NO BOJO DO RHC nº 230290-BA (2026/0001410-0) REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Klair Marques Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, §1°, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 100474919), o excesso de prazo para formação da culpa. IV - Os informes judiciais (ID. 101037955) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo da Vara Única de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Rita de Cássia, consistente na restrição da liberdade de locomoção do paciente KLAIR MARQUES PEREIRA, nos autos da ação penal de n.8001986-68.2025.8.05.0224. Colhe-se dos autos que, segundo o Ministério Público: No dia 10 de setembro de 2025, às 13:19h, Rua Coronel Afonso, Bairro Centro, Zona Urbana, Santa Rita de Cássia (BA), o denunciado foi preso em flagrante por recebe peças oriundas de furto. Consta dos autos que, compareceu a DEPOL o comunicante/condutor Gilman Pinheiro da Silva, acompanhado da testemunha Leillane Da Silva Macedo, apresentando ROP n.º: 197/2025, com o seguinte teor: “fora apresentada esta moto acima citada por ter peças de produto de furto, rabeta, aro, painel, amortecedores e piscas que pertencem a outra moto que fora furtada semana passada, de acordo a ocorrência 00675973/2025, a vítima reconheceu na delegacia e afirmou que são da moto dele”. Consta dos inclusos que, a vítima, após constatar a presença das peças em questão (rabeta, roda dianteira completa e piscas), comunicou o fato a um policial militar presente no local. O condutor do flagrante, em sua narrativa, afirmou que as peças estavam descaracterizadas (pintadas de outra cor), o que indicaria tentativa de ocultação da procedência ilícita. Ainda, a vítima informou ter ouvido que o investigado estava vendendo outras peças da motocicleta subtraída, com auxílio de menores de idade, de prenomes Micael e Júlio César. Em sede de interrogatório o acusado admitiu saber que as peças instaladas em sua motocicleta eram oriundas de furto, mas alegou que as recebeu gratuitamente dos menores Micael e Júlio César, os quais teria conhecido há cerca de 20 dias na cidade, para onde veio há pouco mais de um mês, oriundo do Estado de Goiás. A denúncia foi recebida ao ID. 529418886. O paciente foi devidamente citado (Id. 531839951). Posteriormente, foi nomeado defensor dativo ao paciente (Id.532145499). A resposta à acusação foi apresentada ao ID. 538283195. Após, foi proferida decisão determinando a designação da audiência de instrução e julgamento (Id.538704991). A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente marcada para o dia 20/02/2026; contudo, não foi possível realizá-la, sendo redesignada para o dia 25/03/2026 (Id. 544334259). Mais tarde, foi impetrado, junto a este E. Tribunal, o habeas corpus n.8059006-10.2025.8.05.0000. No caso em tela, observa-se que a decretação da segregação encontra-se fundada na efetiva gravidade dos fatos, uma vez que o paciente, além de ter recebido e inserido peças provenientes de furto em sua motocicleta, alterando suas características, também possui contra si notícia de que se dedicaria à venda das referidas peças ilícitas, utilizando, inclusive, menores de idade, circunstância que demonstra risco de reiteração criminosa. Outrossim, a possível utilização de adolescentes na empreitada criminosa exige o resguardo da regular coleta de provas, a fim de evitar eventual intimidação ou aliciamento”. Em consulta ao PJE 2º grau, verifica-se que fora realizada a audiência designada, tendo sido encerrada a instrução processual e determinada a abertura de vista para apresentação das alegações finais. V - De outra banda, cabe destacar que o presente feito foi distribuído a este Gabinete, constando a informação de existência de prevenção em relação aos autos do Habeas Corpus sob n. 8059006-10.2025.8.05.0000 (certidão de ID. 100484839), verificando-se da consulta ao referido mandamus a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC nº 230290-BA (2026/0001410-0)), no qual o Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada em 26.03.2026, deu provimento “para revogar a prisão preventiva do paciente mediante medidas cautelares que deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.”, não mais persistindo a coação narrada. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8015214-69.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Klair Marques Pereira Santos e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.